Tribunal: TJMT
Processo: 8010134-04.2014.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010134-04.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JORGE RIBEIRO ROSANTE - CPF: 009.211.801-10 (RECORRENTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

8010134-04.2014.8.11.0025

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juína/MT

Embargante(s):

Serasa S.A

Embargada(s):

Jorge Ribeiro Rosante e

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO NO TOCANTE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RECLAMADAS.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. AFASTADA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO SERASA S.A.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante, no tocante ao adicional devido, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Sumula 359/STJ).

Se restou comprovado o encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, deve ser afastada a condenação solidária para o pagamento a título de dano moral.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5).

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas partes Reclamadas, para reduzir a condenação a título de dano moral de R$ 8.800,00 para o valor de R$ 4.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão com relação aos documentos juntados na defesa, uma vez que restou devidamente comprovado o envio da correspondência ao consumidor, portanto, deve ser afastada a condenação solidária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Ao final requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir a contradição apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID 89858496.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando o voto em questão verifico que constou que a Reclamada Serasa S.A, não havia comprovado o encaminhamento prévio da comunicação ao consumidor acerca da disponibilização do seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, após a análise dos Embargos de Declaração, verifiquei equívoco no julgado quanto a esta fundamentação, vez que de fato, restou demonstrado por meio dos documentos juntados no ID 609838, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu a remessa de comunicado à parte devedora quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, em relação à responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito na negativação do nome do consumidor, esta se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Deste modo, de acordo com o entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça que inclusive é matéria sumulada (Súmula 359/STJ), e diante da efetiva comprovação de que a parte Recorrente cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve afastada a condenação solidária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS
, por reconhecer
a existência de erro material
, sendo que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto, conheço dos recursos, E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO SERASA S.A, para afastar a condenação solidária e julgar improcedente o pedido inicial em face do SERASA S.A., bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CLARO S.A, para reduzir o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021